Tribunal: TJDFT
Processo: 0718963-85.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AJUSTES EM ÓCULOS OFERECIDOS PELO FORNECEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual e devolução de valores pagos na compra de óculos.
1.2. A autora alegou vício no produto e falta de solução pela recorrida; a recorrida, entretanto, demonstrou disposição para realizar os ajustes necessários ou efetuar a troca da armação, proposta que foi recusada pela recorrente.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a recusa da recorrente em aceitar os ajustes oferecidos pela recorrida autoriza a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos, considerando-se eventual ausência de comprovação de falha na prestação dos serviços.
III. Razões de decidir
3.1. Conforme os documentos juntados aos autos, a requerida ofereceu ajustes e até a troca da armação, mas a autora recusou tais alternativas, optando diretamente pelo cancelamento da compra.
3.2. Não configurada falha na prestação dos serviços, pois não houve negativa da requerida em solucionar o problema, sendo incabível a rescisão contratual e a devolução dos valores.
3.3. A aplicação do direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC não se mostra adequada, visto que a aquisição foi realizada presencialmente, e a autora não comprovou o descumprimento do prazo para solução previsto no art. 18, § 1o, II, do CDC.
3.4. O mero descontentamento não justifica a anulação do contrato, ausente inadimplemento ou descumprimento contratual por parte da recorrida.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC). Honorários do advogado dativo arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 21 da Lei Distrital no 7.157/2022 e Decreto no 43.821/2022.

Teses de julgamento: “1. Não comprovada falha na prestação dos serviços, não há fundamento para a rescisão contratual e a devolução dos valores pagos. 2. O direito de arrependimento não se aplica a compras realizadas presencialmente, salvo se comprovada violação do dever de solucionar o vício no prazo legal.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1o, II, e 49; CPC, art. 98 e seguintes; Lei no 9.099/1995, art. 55.